Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça (arts. 213 c/c 71 e 226, II; 129, § 13; e 147 c/c 71, todos do Código Penal), fixando-lhe a pena total de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Análise: (i) da alegação de insuficiência de provas quanto à lesão corporal; (ii) do pleito de absolvição diante das agressões recíprocas; e (iii) da aplicação do princípio da consunção entre ameaça e lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes contra a dignidade sexual e violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando firme, coerente e alinhada aos demais elementos de prova.
4. A prova formada por depoimento consistente da vítima, laudo de exame de corpo de delito e fotografias demonstra a materialidade e a autoria da lesão corporal.
5. A consunção é inaplicável quando os crimes de ameaça e lesão corporal tutelam bens jurídicos distintos e são cometidos com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.